Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra MATHEUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO, ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante sustenta que a r. decisão pela qual fora decretada a prisão do paciente encontra-se desprovida dos requisitos legais, tratando-se de evidente antecipação do cumprimento de pena. Assevera que o paciente é primário e possui boas condições sociais, não existindo suporte para a permanência da segregação, sobretudo porque já encerrada a fase de instrução processual. Alega ocorrência de evidente excesso no prazo de tramitação da ação penal, sendo que o encarceramento do paciente foi efetuado já por volta de sete meses. Suscita risco à saúde do paciente, por ser detentor de moléstia crônica nefrológica, com apenas 11% da capacidade funcional do rim direito, situação que o insere no grupo de risco em relação à pandemia decorrente da Covid-19. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja revogada a prisão preventiva e, em definitivo, a concessão da ordem. Os autos vieram-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se pode ser observado, a questão de fundo abordada na presente impetração já foi analisada em habeas corpus anterior (Habeas Corpus 0727387-45), no qual foram apresentadas as mesmas considerações reiteradas neste writ. O referido habeas corpus foi julgado pela egrégia 1a. Turma Criminal em 07/10/20201, tendo sido denegada a ordem. Na ocasião, na condição de relator, proferi voto que foi seguido à unanimidade. Transcreve-se adiante parte de seus fundamentos, in verbis: “A representação pela prisão preventiva do ora paciente ocorreu nos autos no 0703794-60, em 22/07/2021. Conforme consta do feito em referência, que foi consultado por meio do sistema informatizado, a autoridade policial representou pela custódia cautelar do ora paciente, com objetivo de garantir a eventual aplicação da lei penal, considerando as declarações da mãe do investigado a respeito da sua não localização (ID 98281543 dos autos da representação). O ilustre representante do Ministério Público, ao se manifestar sobre a representação, reiterou o pedido de prisão preventiva, para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (ID 98481119 da representação). Em 28/07/2021, o d. Juiz da MM. Vara Criminal do Paranoá decretou a prisão preventiva do ora paciente, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (ID 98620770 dos autos da representação): 'Colhe-se dos autos que o representado encontra-se na condição de indiciado no Inquéritos Policial nos 1073/2021, instaurado pela 06a DP para a apuração da prática de roubos a comércio na região do Paranoá no dia 15/07/2021. De acordo com a peça exordial, verbis: O Inquérito Policial foi instaurado diante das informações consignadas na Ocorrência no 83885/2021-DPELETRÔNICA, bem como nas oitivas realizadas, onde consta que, no dia 15 de julho de 2021, às 20:54 aproximadamente, M. F. D. C. (RG 4034463 SSP-DF), em coautoria com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, com ameaça e uso de arma de fogo, R$567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), bem como dois potes de desodorante e um pote de hidrante, da D. C., que fica situada na quadra do Paranoá-DF. Três funcionários da drogaria vitimada, que presenciaram o delito, foram ouvidos formalmente nesta 06aDP. Na ocasião, os três afirmaram que tem condições de reconhecer o autor do roubo que estava trajando casaco verde. Após, eles narraram as características do autor e foram submetidos a procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia, ocasião em que os três reconheceram, por fotografia, M. F. D. C. (RG 4034463 SSP-DF) como um dos autores do roubo. Foram lavrados três Autos de Reconhecimento por Fotografia. Ademais, a própria mãe do suspeito foi ouvida formalmente e também reconheceu seu filho como um dos autores do roubo. Na portaria inaugural do IP, foi determinada a intimação do indiciado para interrogatório. No entanto, a própria mãe do suspeito explicou que ele está em local desconhecido desde o dia do crime: “Desde o dia em que isso aconteceu, 15/07/2021, seu filho sumiu e não aparece mais em casa. Já procurou ele em todos os lugares possíveis do Paranoá e não o encontrou. Afirma que o J. também não sabe onde M. está, pois eles não são muito amigos. Se compromete a apresentar seu filho M. assim que ele aparecer em casa...”. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança da farmácia e foi solicitada a realização de exame prosopográfico ao II/PCDF. No entanto, o laudo ainda não ficou pronto. A custódia preventiva constitui medida de exceção, ante a presunção de não culpabilidade consagrada pela Carta Magna. Para que esta medida possa ser aplicada, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos disciplinados pela Lei Processual. O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta esses requisitos, são eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Inicialmente, há materialidade e indícios suficientes de autoria no procedimento investigatório supracitado, sendo relevante destacar que o representado foi reconhecido por fotografia pelas vítimas, bem como a própria mãe do representado, ouvida formalmente na delegacia, reconheceu seu filho como o autor do roubo ao assistir o vídeo com as filmagens da cena delituosa (id n. 98281948, 98281949, 98281950, 98281951, 98281952 e 98281953). Em consulta ao PJe, constata-se que a Autoridade Policial já apresentou relatório final no inquérito policial n. 1073/2021 - 6DP, PJE N. 0703792-90.2021.8.07.0008 (id n. 98281957). Ademais, o caso em tela versa sobre a prática de crimes de roubo majorado, situação delitiva punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código do Processo Penal). Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso em tela, uma vez que há fundado receio de perigo concreto e atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. Com efeito, o representado praticou o crime de roubo com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, o que denota ousadia e destemor às regras de convivência em sociedade. Aliado a isso, a dinâmica dos fatos, com a ameaça sofrida pelas vítimas, mediante o emprego de uma arma de fogo e as palavras "Bora! Passa o dinheiro! Senão eu dou um tiro na sua cara", demonstra a gravidade concreta da conduta do autor, sendo que em liberdade fragiliza a paz social. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo insuficientes a substituição por medidas cautelares, de rigor a decretação da prisão cautelar.' (...) Conforme se extrai dos autos do inquérito, o paciente e um comparsa ainda não identificado entraram no local e mediante o uso de arma de fogo e ameaças, subtraíram R$ 567,00 do caixa e alguns objetos de higiene. Em seguida, os próprios funcionários visualizaram o vídeo do roubo nas redes sociais e, na delegacia, quando reconheceram o paciente, mediante fotografia, como sendo um dos autores do crime (ID 98280414 dos autos do inquérito). Em 26/07/2021, o ilustre representante do Ministério Público denunciou o paciente como incurso no tipo descrito no art. 157, § 2o, II, e § 2o - A, I, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 28/07/2021, ocasião em que o d. Juiz a quo determinou a citação do réu (IDs 98487682 e 98700529 dos autos do inquérito). Em 10/08/2021, houve expedição de carta pela delegacia de polícia, com intimação do réu para comparecimento (ID 100153803 dos autos do inquérito). Em 12/08/2021, o ora paciente compareceu à delegacia, ocasião em que foi pessoalmente reconhecido pelas testemunhas e prestou depoimento, exercendo o seu direito de apenas falar em juízo (IDs 100153804, 100153805 e 100153806 dos autos do inquérito). O paciente, então, foi preso na mesma data, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos no 0703794-60 (ID 100193464 dos autos do inquérito). Como se pode observar, a r. decisão atacada neste writ não faz por merecer nenhum tipo de reparo. A propósito, quando examinei o pleito de liminar aqui formulado, por mim indeferido, proferi decisão em que lancei fundamentos pelos quais não enxergava, naquela oportunidade, a existência de abuso ou qualquer outro tipo de ilegalidade evidentes por parte da r. decisão judicial hostilizada, que pudessem justificar o deferimento do provimento judicial então vindicado. Aqueles fundamentos prevalecem íntegros, à ausência de mudança fática, daí porque são adiante transcritos para fundamentar este voto, até para evitar desnecessária repetição e tautologia, in verbis: "Em face dos fatos e informações acima retratados, pelo menos por um juízo de restrita delibação, não se depreende da existência de abuso ou de qualquer tipo de coação ilegal manifestos, que possam dar ensejo ou justificar o deferimento do provimento judicial liminar vindicado. Na verdade, a decretação da prisão preventiva baseou-se na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade demonstrada pelos agentes no momento da execução do delito. Com efeito, o d. magistrado singular fundamentou a respeito da periculosidade dos agentes, em razão das circunstâncias concretas, concluindo por fragilizada a tranquilidade social em caso de liberdade do autuado. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Nesse sentido, caminha a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1293037, 07447135220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, apesar de o ilustre impetrante alegar que o paciente compareceu espontaneamente à delegacia de polícia, não se trata de conduta a afastar automaticamente o fundamento da aplicação da lei penal, utilizado no r. decreto prisional hostilizado. Isso porque, na representação pela prisão preventiva, a autoridade policial havia baseado-se na ausência de informação sobre o paradeiro do investigado, considerando o próprio depoimento da mãe, aliás, realizado de forma espontânea. Importante ressaltar que tal circunstância foi confirmada dias depois, em 03/08/2021, quando o oficial de justiça, ao tentar citar o réu em seu endereço, certificou que a providência não foi frutífera ‘visto que dali se mudou para local ignorado há cerca de duas semanas, conforme informado por sua genitora’ (ID 99331907 dos autos no 0703792-90). Conforme jurisprudência que se emana deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. STJ, a fuga do investigado constitui fundamento para a prisão preventiva, in verbis: A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele. (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020) (...) o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). (HC 530.863/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020) O processualista Norberto Avena, ao comentar o tema, reforça o entendimento jurisprudencial esboçado sobretudo após o advento da Lei 12.403/2011, que passou a determinar a conversão do fragrante em preventiva para a permanência da custódia. Segundo o renomado professor, em ‘síntese, apenas continuará preso em decorrência do flagrante o indivíduo em relação ao qual, se constatada a legalidade do flagrante, mostrarem-se presentes os requisitos da prisão preventiva e desde que não seja cabível, ainda, a substituição desta custódia por outra medida acautelatória diversa da prisão (art. 310, II). Neste contexto, não conseguimos reputar a possibilidade de fugir o réu à prisão em flagrante sem que isto configure um risco à aplicação da lei penal, a justificar a decretação de sua prisão preventiva’ (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12a edição, Pg. 976). Por fim, repito que por um juízo de restrita delibação, a segregação também atende aos requisitos previstos no art. 315, § 1o, do CPP, pois ‘a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhece-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar’ (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12a edição, Pg. 1085). Ante todo o exposto, indefiro a liminar. (...) Pelo exposto, denego a ordem'". Em face do que consta daquela v. decisão, verifica-se que os temas referentes aos requisitos exigidos para o decreto da prisão preventiva do paciente, já foram analisados na impetração anterior, não sendo passíveis de novo julgamento, sem que tenha ocorrido alteração da situação fático-jurídica. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, em razão da cláusula rebus sic standibus. Com relação à arguição de excesso de prazo, tenho para mim que não existe evidência de constrangimento ilegal nesse sentido, ao menos nesse juízo de cognição sumária. No particular, em consulta aos autos da ação penal (APOrd 0703792-90), foi possível constatar que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 04/02/2022 (ID 115204705 da ação penal). Na sequência, os autos foram conclusos para prolação de sentença, mas o d. Juiz do conhecimento determinou nova intimação da d. Defesa, para que apresentasse alegações finais ou ratificasse as já apresentadas (ID 116458735 da ação penal). Não tendo havido manifestação, o d. Juízo a quo, no último despacho proferido nos autos (em 08/03/2022), determinou a intimação do acusado, oportunizando-o à constituição de novo advogado (ID 117546830 da ação penal). Com base nesta informação, a conclusão é de que a sentença ainda não foi proferida somente em razão da inércia da própria d. Defesa em se manifestar nos autos, mesmo que apenas para ratificar as alegações finais apresentadas. Por outro lado, o trâmite da ação penal não demonstra ausência de razoabilidade em relação aos prazos, de forma a caracterizar morosidade e situação de constrangimento ilegal em desfavor do acusado e ora paciente, preso em 12/08/2021. No ponto, apesar da extrapolação do prazo sugerido na Instrução Normativa no 01 da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri –, não basta, conforme sedimentada jurisprudência oriunda desta egrégia Corte de Justiça, tal dado objetivo, para ensejar o excesso. Conforme entendimento reiterado do c. STJ, a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Por conta das considerações acima, força convir que não existe razão evidente que possa dar arrimo à imediata soltura do paciente, sobretudo considerando que a sentença será proferida em breve pelo d. Juiz do conhecimento e, ainda, em face do que dispõe o verbete 52 da Súmula do c. STJ. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.